Tribunal: STF
Processo: RE 77827
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
DÉBITO CANCELADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
E DE SE TER COMO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE O DÉBITO
TRIBUTÁRIO FOI CANCELADO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 8.
E SEU PARAGRAFO ÚNICO E 9. DO DECRETO-LEI N. 2163, DE 19.09.84,
COMBINADO COM O ARTIGO 3. DO DECRETO-LEI 1736, DE 20.12.79.